Tribunal: TJDFT
Processo: 0015716-33.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015716-33.2016.8.07.0003 RECORRENTES: WALLISSON MATHEUS FERREIRA DAS NEVES, HERNANE GONCALVES MORAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTE. COMPROVAÇÃO. QUALIFICADORA DA ESCALADA. AUSÊNCIA DE LAUDO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DESPROPORÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO. CONCURSO ENTRE A ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL RELATIVA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE. REPOUSO NOTURNO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IRRELEVÂNCIA. COMPATIBILIDADE COM FURTO QUALIFICADO. FURTO PRIVILEGIADO. PRIMEIRO RECORRENTE PRIMÁRIO. RES FURTIVA DE VALOR REDUZIDO. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Condenação definitiva por fato anterior, cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da sentença do processo em julgamento, serve para configuração dos maus antecedentes. Apenas para o reconhecimento da reincidência é que se exige trânsito em julgado antes do fato em julgamento. 2. O reconhecimento da qualificadora da escalada prescinde de perícia técnica, podendo ser verificada por outros meios de prova. 3. Configurada a desproporção na fixação da pena-base, impõe-se a adequação. 4. A atenuante da menoridade penal relativa prepondera sobre a agravante da reincidência. Precedentes. 5. Constando expressamente na denúncia que o crime ocorreu às 03h da madrugada, não há que se falar em violação ao princípio da correlação em razão da incidência da causa de aumento do repouso noturno no crime de furto. 6. A causa de aumento do repouso noturno aplica-se aos crimes de furto qualificado e aos delitos de furto praticados em estabelecimento comercial. 7. Considerando que um dos réus é primário e é de pouco valor a coisa subtraída, deve ser reconhecida em relação a ele a prática do furto privilegiado. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena-base de ambos os réus, reconhecer a preponderância da atenuante da menoridade penal relativa no concurso com a agravante da reincidência e reconhecer a ocorrência de furto privilegiado em relação ao réu primário, ficando o primeiro recorrente condenado nas sanções do artigo 155, §§ 1o, 2o e 4o, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 04 (quatro) dias de reclusão, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, e o segundo recorrente, condenado nas sanções do artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato. Os recorrentes apontam violação ao artigo 155, § 4o, do Código Penal, defendendo a imprescindibilidade da prova pericial para o reconhecimento das qualificadoras do crime de furto, que deixam vestígios, quando não haja motivação idônea para dispensa da prova técnica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade e, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido, quanto à suposta violação do artigo 155, § 4o, do Código Penal, sob alegação de imprescindibilidade de realização de perícia para o reconhecimento de qualificadora do crime de furto que deixa vestígios. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029